Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700617-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIO BIZERRA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de medida liminar contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para desvincular da matrícula de veículo arrematado, restrições fiduciária e administrativa, bem como os débitos de IPVAS referentes aos anos de 2014 a 2021”. Sustenta o agravante que arrematou o veículo Fiat Fiorino em 17/04/2023 e, após diversas diligências para regularização do veículo, foi surpreendido com a cobrança do valor de R$7.296,37, referente ao IPVA de 2014 a 2021, o que impede a circulação do veículo. Aduz que, ao arrematar o veículo, a informação de pendências quanto ao pagamento do imposto não estava disponível. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de se deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, como bem pontuado pelo juízo de origem, nos termos do edital de leilão, o ônus pela pesquisa de débitos e restrições incidentes sobre o veículo é do arrematante, independentemente das pesquisas realizadas pelo NULEJ. Ademais, considerada a data da arrematação do bem, inexiste a urgência alegada e deve ser observado o contraditório e a dilação probatória. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006